Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733985-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GABRIEL BORTOLUZZI PIRES DA SILVA RECORRIDO: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR DECISÃO O extrato bancário juntado não conta sequer com recebimento de renda, o que demonstra que se trata de conta não movimentada pelo recorrente. Ademais, a capacidade de endividamento não justifica a concessão da gratuidade de justiça, já que referida benesse não objetiva suprir o mau gerenciamento de finanças, mas, sim, garantir o acesso à justiça àqueles que dele realmente precisem. O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator